Tribunal: TJSP
Processo: 1003806-05.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Confissão de dívida - R. sentença de improcedência – Insurgência do embargante – Descabimento – Não obstante a vinculação do título a outros contratos, não se vislumbra prejuízo à sua liquidez - Hipótese em que o título se reveste de todos os requisitos necessários para o prosseguimento da execução - RECURSO NÃO PROVIDO.